Tribunal: TJMT
Processo: 1003014-90.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003014-90.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO - CPF: 012.187.171-14 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JOCTA DA SILVA RUFINO - CPF: 025.157.481-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ASSISTENTE), viajar transporte rodoviaria (TERCEIRO INTERESSADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E PENSÃO VITALÍCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE CEIFOU A VIDA DA ESPOSA DA PARTE APELANTE – DANO CAUSADO POR CAMINHÃO PARTICULAR – PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAR O ENTE PÚBLICO MUNICIPAL POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE EM RAZÃO DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE NO HORÁRIO EM QUE SE DEU O SINISTRO – ATO CAUSADO EXCLUSIVAMENTE POR TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EFETUAR FISCALIZAÇÃO DE TODOS OS VEÍCULOS INFRATORES - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O SUPOSTO DANO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

De acordo com os autos, o acidente que vitimou a esposa do autor da lide se deu em decorrência de ato de terceiro, inexistente assim o nexo causal entre o evento danoso e a conduta da administração pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Maurício Sanches de Azevedo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais c/c danos materiais, lucros cessantes e pensão vitalícia movida em desfavor do Município de Rondonópolis/MT.

Sustenta que Lei Municipal n. 6.595/2011, a qual dispõe sobre a criação da ZRMC- Zona de Restrição Máxima de Circulação em vias e logradouros públicos, permite o trânsito, circulação, parada e estacionamento de veículos de transporte de carga e passageiros das 18:00 às 08:00 horas de segunda-feira a sexta-feira e sábado a partir das 14:00 horas.

Afirma que o veículo causador do acidente estava transitando em local e horário proibidos por lei e o Município não fez a necessária fiscalização, motivo pelo qual é de sua responsabilidade o acidente que atropelou e matou sua esposa.

Assevera que a lei é clara tanto quanto a proibição quanto ao dever de fiscalização do município, razão pela qual não pode prevalecer a tese de exclusão da responsabilidade do ente municipal.

Aduz que o motorista do caminhão agiu sem nenhuma preocupação em transitar em local proibido, ficando evidente a imprudência e a falta de fiscalização, fator preponderante para a consecução do evento danoso.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam acolhidos os argumentos expendidos na preambular, ou, alternativamente seja reconhecida a culpa concorrente do ente municipal juntamente com a empresa proprietária do veículo causador do acidente.

O Apelado apresentou resposta pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Maurício Sanches de Azevedo ajuizou ação de indenização por danos morais c/c danos materiais, lucros cessantes e pensão vitalícia em face do Município de Rondonópolis, alegando em síntese que:

“ no dia 10/11/2016 sua esposa foi atropelada quando atravessava Rua Fernando Correa da Costa pelo condutar do caminhão Volvo 3 Eixos (veículo proibido de trafegar no local) de placa OBN-8305, o qual estava parado aguardando o semáforo abrir e arrancou antes que a vítima terminasse a travessia, acabando matá-la de forma imediata e brutal.

Narra que a responsabilidade do evento danoso é do Município que não fez a fiscalização correta, uma vez que naquele horário em que ocorreu o acidente é proibida a circulação de veículos de carga.

Pontua que na situação dos autos a responsabilidade do ente municipal é objetiva devendo ele ser condenado ao ressarcimento dos danos que lhe foram causados”.

Oportunizado o contraditório e a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos veiculados na preambular.

São esses os fatos a serem analisados.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
"responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano
" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Assentadas tais premissas, cumpre passar ao exame das razões de apelo.

Aplica-se ao caso a teoria da responsabilidade civil subjetiva, vez que se discute se houve omissão do Município fiscalização do tráfego de veículos pesados em via pública em horário proibido, cabendo àquele que deduziu pretensão indenizatória frente ao ente estatal comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a atuação ou omissão administrativa.

No caso, indiscutível que o veículo que atropelou a esposa do Recorrente estava trafegando no centro da Cidade em horário proibido pela Lei Municipal n. n. 6.595/2011, porém é impossível por este fato impingir a culpa pela ocorrência do sinistro ao Município.

Isso porque, apesar das fiscalizações realizadas pelos órgãos responsáveis é humanamente impossível evitar todas as transgressões às leis de trânsito e muito menos prever quando e onde irão ocorrer.

Ademais, o Laudo Pericial realizado pela POLITEC, concluiu que: “
Diante das análises e dos fatos expostos, conclui o signatário que a causa determinante imediata do evento foi a travessia da via pela vítima (Djanira Aleixo de Souza Gregório) fora da faixa de pedestres.

O condutor não visualizou a vítima devido a sua estatura em relação à altura do veículo e da distância que a vítima passou deste quando realizava a travessia
” (ID n. 23870067).

Portanto, indene de dúvidas que o acidente se deu em decorrência de ato de terceiro, inexistente assim o nexo causal entre o evento danoso e a conduta da administração pública.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020